Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. DEFICIÊNCIA DOS CÁLCULOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATORIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SANÇÃO DE REDUÇÃO DE JUROS E ENCARGOS. ART.54-D, CDC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a executada, bancária, 66 anos de idade opôs embargos à execução ajuizada contra si por COOPERFORTE, tendo como título executivo Cédula de Crédito Bancário, saldo devedor de R$117.277,07 em 14/11/2024.
2. Conforme entendimento do STJ, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente desde que verificada sua autenticidade e segurança (REsp 1798828 - GO (2017/0237138-7) Min. MARIA ISABEL GALLOTTI). 2.1. Depreendem-se da CCB nome e CPF da autora coincidentes aos apresentados com a petição inicial (ID71508231 – Carteira de Identidade de Contabilista – SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI, CPF (...) e do “Extrato de empréstimo – CONTRATO no 6239360 – Crédito Renegociação”, os dados da conta na qual creditado o valor contratado (agência 34754 e conta 92073158 do Banco do Brasil) e o histórico da operação, evidenciando o inadimplemento da embargante. 2.2. Os elementos evidenciam a identificação da executada/apelante, sua vinculação ao título de crédito em discussão e a verificação da regularidade da operação realizada pela devedora. Como se vê, houve disponibilização de valores à embargante sem o seu correspondente pagamento. Nota-se, ainda, evolução da dívida.
3. Pactuados juros remuneratórios de 2,45% ao mês e 33,150% ao ano em 05/12/2023 e não demonstrada a alegada abusividade da taxa contratada, tampouco irregularidade, mesmo quando cotejada à taxa média de mercado consignada na sentença recorrida (Tabela - BACEN).
4. Embora afirme excesso de execução pelo pagamento parcial/amortização, a embargante não logrou informar a quantia que entende devida, nem apresentou comprovantes de pagamento/amortização que refere nas razões, e, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4odo CPC, a parte executada que alega excesso de execução em seus embargos deve declarar o valor que entende correto, apresentando os respectivos cálculos, ônus de que não se desincumbiu.
5. No que concerne à aplicação do art. 54-D do CDC, nenhuma razão. Considerando que todas as condições e dados da operação contratada constam da CCB de ID71508241 não há que se falar em descumprimento do mencionado dispositivo legal, apto a ensejar a aplicação de penalidade prevista no parágrafo: “Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.”
6. Recurso conhecido e não provido.